Tribunal: TJDFT
Processo: 0016034-32.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], a autora/poupadora, devidamente assistida e representa por sua patrona, que, a seu turno, ostenta poderes para transigir em seu nome, anuíra com a proposta de acordo apresentada pela instituição bancária[2] visando a resolução dos conflitos de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, ensejando a concertação da transação nas condições propostas, viabilizando sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição no pertinente ao objeto desta ação, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes na conformidade do retratado nas petições nomeadas para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pelo banco réu. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas processuais pelo réu. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos, observada a forma como o crédito deverá ser movimentado, segundo assinalado pela autora. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 48394911. [2] ID Num. 45485469 - Pág. 1 a 3 (fls. 253/256)